Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos, constituída das firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a autoria imputada a ré na exordial acusatória.
II - Na forma do enunciado no 74 da Súmula do STJ, o documento idôneo para comprovação da menoridade da comparsa não se traduz apenas na certidão de nascimento ou o documento de identidade, podendo servir para tanto qualquer outro dotado de fé-pública e que traga a qualificação e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
III - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos requisitos utilizados para fixação da pena corporal. Se estabelecida pena de reclusão no mínimo legal, assim também deve ser fixada a sanção pecuniária.
IV - Deve ser corrigido erro material na sentença no cálculo do concurso formal.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.